Tribunal: TJDFT
Processo: 0725646-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS REALIZADA PELO JUÍZO. INFOJUD. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. RESULTADOS INFRUTÍFEROS. EFETIVIDADE PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. JUSTO MOTIVO PARA REALIZAÇÃO DA CONSULTA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O Código Tributário Nacional (CTN) estabelece, no art. 198, que é vedada a divulgação, por parte da Fazenda Pública ou de seus servidores, de informação obtida em razão do ofício sobre a situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado de seus negócios ou atividades. Todavia, o inciso I do §1o excepciona a regra ao admitir a requisição de autoridade judiciária no interesse da justiça.
2. Paralelamente, o Código de Processo Civil (CPC), na busca pela efetividade processual, prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação. O dispositivo estabelece que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.
3. Compete ao juiz adotar as medidas disponíveis e necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva.
4. Como envolvem o sigilo fiscal, as pesquisas patrimoniais, pelo INFOJUD, dependem de intervenção judicial.
5. Na hipótese, as diversas diligências promovidas a fim de localizar bens do devedor restaram infrutíferas.
6. Presente o justo motivo do exequente para realizar a pesquisa no sistema INFOJUD e identificar acervo patrimonial do executado, no interesse da efetivação das medidas para a execução em andamento.
7. Recurso provido. Decisão reformada.